Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600389-77.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas do
Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
do Paraná, referente ao exercício financeiro
de 2022.
2.
A
unidade
técnica
apontou
inconsistências
relativas
às
despesas

Num. 44622073 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184177800000043562016
Número do documento: 25072221184177800000043562016
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:26:14
efetuadas com recursos do Fundo de Caixa,
com indicativo de aprovação com ressalvas.
3. O partido apresentou alegações finais e
documentos
adicionais
buscando
comprovar as despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade das despesas
efetuadas com recursos do Fundo de Caixa,
considerando a ausência de comprovação
de alguns gastos e o descumprimento de
requisitos formais previstos na Resolução
TSE nº 23.604/2019; e (ii) determinar se as
irregularidades remanescentes justificam a
desaprovação das contas ou a aprovação
com ressalvas, com a eventual necessidade
de devolução de valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas partidárias é um
pilar do regime democrático, essencial para
a
transparência
no
financiamento
e
aplicação de recursos públicos e privados.
6. A análise da documentação apresentada
revela que parte das despesas efetuadas
com recursos do Fundo de Caixa não foram
devidamente
comprovadas,
seja
pela
ausência de identificação do consumidor,
seja pela utilização de meios de pagamento
não permitidos para essa modalidade.
7. Considerando o valor total das despesas
não comprovadas em relação ao montante
total de recursos públicos recebidos pelo
partido, e a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, é cabível a aprovação
das
contas
com
ressalvas,
com
a
determinação de devolução ao erário dos
valores não comprovados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação
de
recolhimento
de
R$
2.540,45 ao Tesouro Nacional.

Num. 44622073 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184177800000043562016
Número do documento: 25072221184177800000043562016
Este documento foi gerad

Inteiro teor:
23/07/2025
Número: 0600389-77.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/03/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600389-77.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido MDB - Movimento Democrático Brasileiro, relativo ao exercício financeiro de
2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
SERGIO DE SOUZA (RESPONSÁVEL)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ANTONIO ANNIBELLI NETO (RESPONSÁVEL)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622073
22/07/2025
21:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44622073 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184177800000043562016
Número do documento: 25072221184177800000043562016
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:26:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.775
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600389-77.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RESPONSÁVEL: SERGIO DE SOUZA
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RESPONSÁVEL: ANTONIO ANNIBELLI NETO
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas do
Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
do Paraná, referente ao exercício financeiro
de 2022.
2.
A unidade técnica apontou inconsistências relativas às despesas

Num. 44622073 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184177800000043562016
Número do documento: 25072221184177800000043562016
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:26:14
efetuadas com recursos do Fundo de Caixa,
com indicativo de aprovação com ressalvas.
3. O partido apresentou alegações finais e
documentos
adicionais
buscando
comprovar as despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade das despesas
efetuadas com recursos do Fundo de Caixa,
considerando a ausência de comprovação
de alguns gastos e o descumprimento de
requisitos formais previstos na Resolução
TSE nº 23.604/2019; e (ii) determinar se as
irregularidades remanescentes justificam a
desaprovação das contas ou a aprovação
com ressalvas, com a eventual necessidade
de devolução de valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas partidárias é um
pilar do regime democrático, essencial para
a
transparência
no
financiamento
e
aplicação de recursos públicos e privados.
6. A análise da documentação apresentada
revela que parte das despesas efetuadas
com recursos do Fundo de Caixa não foram
devidamente
comprovadas,
seja
pela
ausência de identificação do consumidor,
seja pela utilização de meios de pagamento
não permitidos para essa modalidade.
7. Considerando o valor total das despesas
não comprovadas em relação ao montante
total de recursos públicos recebidos pelo
partido, e a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, é cabível a aprovação
das
contas
com
ressalvas,
com
a
determinação de devolução ao erário dos
valores não comprovados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação
de
recolhimento
de
R$
2.540,45 ao Tesouro Nacional.

Num. 44622073 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184177800000043562016
Número do documento: 25072221184177800000043562016
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:26:14
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de despesas
efetuadas com recursos do Fundo de Caixa,
ainda que represente um percentual mínimo
dos
recursos
públicos
recebidos
pelo
partido, enseja a aprovação das contas com
ressalvas e a determinação de devolução
dos valores não comprovados ao erário.
2.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade na
análise das contas partidárias pressupõe a
existência de falhas que não comprometam
a higidez do balanço e a ausência de má-fé
do prestador.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, III; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e
seguintes; Resolução TSE nº 23.604/2019,
arts. 18, 19, 31, § 2º, 36, 36, § 3º, I, 45, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg
no REspe nº 12140/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE em 26/04/2021;
TRE/PR, PC nº 0600378-82, Des. Eleit. Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE em 17/06/2025;
TRE/PR, PC nº 0600414-90, Des. Eleit.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
em 01/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44622073 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184177800000043562016
Número do documento: 25072221184177800000043562016
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:26:14
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas da Comissão Provisória do Paraná do Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, relativa ao exercício financeiro de 2022, sujeita à Resolução TSE nº
23.604/2019.
Publicado o edital (id. 43652047) previsto pelo art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
não houve impugnação à prestação de contas (id. 43666065).
A unidade técnica, em sede de exame preliminar, identificou a ausência de peças obrigatórias,
descritas no id. 43801795.
O partido peticionou e juntou procuração (id. 43878373).
A unidade técnica, nos termos do art. 36 da Resolução TSE nº 23.604/2019, emitiu parecer de
diligências (id. 43945708), com apontamentos que demandavam manifestação e esclarecimentos
por parte dos prestadores.
Intimados partido e responsáveis, nos termos do art. 36, § 3º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.604/2019, o partido se manifestou (id. 44079326).
A unidade técnica acostou o parecer de regularidade (id. 44218250).
A Procuradoria Regional Eleitoral informou não ter identificado outras irregularidades além das
constantes do parecer de regularidade (id. 44392470).
O partido peticionou requerendo prazo adicional de dez dias para apresentar os contratos de
prestação de serviços firmados com o escritório de advocacia Zornig & Andrade, alegando que
um dos advogados que atua no feito estaria em viagem internacional e que este seria o
responsável pelo setor financeiro, gerindo todos os contratos firmados com os clientes. Invocou
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na análise das contas e juntou documentos
adicionais, notadamente uma nota explicativa (id. 44420343), à qual foram colacionados vários
documentos, e bilhetes de passagem Curitiba - Orlando - Curitiba (id. 44420344), nos quais não
constam as datas de ida e volta - também não indicadas na petição -, mas apenas a de emissão
(03/03/2025).
O pedido foi deferido em parte (id. 44421468), por cinco dias.
O partido manifestou-se (id. 44432843) e juntou documento (id. 44432841).
Com os dados disponíveis, a unidade técnica elaborou parecer conclusivo (id. 44512424) com
indicativo de aprovação com ressalvas, apontando como irregularidade remanescente a descrita
no seu item 10 (falta de comprovação de gastos realizados com o uso de fundo de caixa).
Em sede de alegações finais, o prestador manifestou-se e juntou documentos (id. 44531895).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (id.
44556980).

Num. 44622073 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184177800000043562016
Número do documento: 25072221184177800000043562016
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:26:14
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
No caso sub judice, tem-se que o partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB apresentou
suas contas relativas ao exercício financeiro 2022 que, avaliadas pela unidade técnica deste
Tribunal, resultaram no parecer conclusivo contido no id. 44512424, com indicativo de aprovação
com ressalvas face à identificação de inconsistência relativa às despesas efetuadas com recursos
do Fundo de Caixa, a qual se passa a avaliar de forma individualizada:
a) Inconsistências nas despesas pagas com recursos públicos do Fundo de Caixa
O Fundo de Caixa, conforme art. 19 da Resolução TSE nº 23.604/2019, é uma reserva financeira
que os partidos podem constituir para despesas de pequeno vulto, respeitando o limite de R$
5.000,00 e um teto de 2% das despesas do exercício anterior.
As despesas registradas no exercício anterior (2021) somaram a quantia de R$ 1.065.998,06,
conforme consta no Proc. nº 0600308-65.2022.6.16.0000. Assim, no exercício de 2022, o partido
poderia constituir Fundo de Caixa no importe máximo de R$ 21.319,96.
Os valores destinados devem transitar por conta bancária específica e cada gasto individual não

Num. 44622073 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184177800000043562016
Número do documento: 25072221184177800000043562016
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:26:14
pode exceder R$ 400,00. Assim, o Fundo de Caixa garante flexibilidade na gestão de pequenas
despesas, mantendo a transparência e o controle na movimentação dos recursos partidários.
Vejamos:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser constituída reserva em
dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os
recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente por conta bancária específica e,
no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a complementação de
seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês anterior.
(...)
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o
limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses
gastos.
Pois bem.
O prestador declarou despesas com Fundo de Caixa no montante total de R$ 9.040,69. O parecer
conclusivo apontou que apenas foram localizados documentos que totalizam R$ 3.798,05 pagos
com Fundo de Caixa, tendo sido registrada inconsistência na despesa no valor de R$ 217,72,
dada a ausência de identificação do consumidor.
Dessa
forma,
consoante parecer
emitido
pela
unidade
técnica,
tem-se por
irregular a despesa no valor de R$ 217,72 (em virtude da ausência de identificação do
consumidor) e regulares as despesas no montante de R$ 3.580,33.
Assim, até então, as inconsistências nos gastos com Fundo de Caixa representavam R$
5.460,36, resultante da subtração de R$ 9.040,69 (total de Fundo de Caixa declarado) menos R$
3.580,33 (despesas comprovadas).
Após, no prazo para apresentação de alegações finais, o prestador juntou novas notas fiscais, no
intuito de comprovar o restante das despesas pagas com fundo de caixa.
Pois bem.
Inicialmente, há de serem destacados dois pontos: primeiro, com relação à comprovação
da realização de despesas partidárias, a Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece que:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem
emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela
razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma
concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir, para fins
de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais
como:
I - contrato;
II
-
comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;

Num. 44622073 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184177800000043562016
Número do documento: 25072221184177800000043562016
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:26:14

III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP) ou por
declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação que contenha a data
de emissão, a descrição e o valor da operação ou da prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.
Segundo, quanto à constituição do Fundo de Caixa, o entendimento atual desta Corte posiciona-
se no seguinte sentido:
No que se refere ao recolhimento do valor movimentado em desacordo com a Resolução
TSE nº 23.604/2019, especificamente quanto à regra sobre a constituição do Fundo de
Caixa, embora se trate de irregularidade de natureza grave e de valor expressivo — R$
137.652,34 —, não se impõe a devolução ao erário, considerando o entendimento
consolidado desta Corte no sentido de que, havendo documentação comprobatória dos
gastos e vinculação às atividades partidárias, não há enriquecimento indevido por parte
da agremiação (...).
[TRE-PR, PC nº 0600378-82, Des. Eleit. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE em 17/06/2025, não
destacado no original]
Portanto, analisando-se os documentos apresentados no id. 44531897, tem-se o seguinte:
Data
Valor
Observação
Valor e incon
sistência
19/07/202
2
38,90
Id. 44531897 - Pág. 01 - Compra de água
0,00
23/07/20
22
250,25
Id. 44531897 - Pág. 02 - Refeição
0,00
20/07/202
2
95,00
Id. 44531897 - Pág. 03 - Refeição
0,00
27/05/20
22
369,27
Id. 44531897 - Pág. 04 - Refeição
0,00
03/06/20
22
11,40
Id. 44531897 - Pág. 05 - Refeição
0,00
23/05/20 18,00
Id. 44531897 - Pág. 06 - Estacionamento
0,00

Num. 44622073 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184177800000043562016
Número do documento: 25072221184177800000043562016
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:26:14
22
27/05/20
22
77,32
Id. 44531897 - Pág. 07 - Refeição
0,00
05/06/20
22
174,00
Id. 44531897 - Pág. 08 - Refeição
0,00
25/06/20
22
150,00
Id. 44531897 - Pág. 09 - Refeição
0,00
22/06/20
22
48,50
Id. 44531897 - Pág. 10 - Refeição
48,50 - Uso de
cartão
de
crédito
para
pagamento,
modalidade que
não se coaduna
ao Fundo
de
Caixa.
Despesa
não
comprovada.
15/03/20
22
500,00
Id. 44531897 - Pág. 11 - Digitalização de
documentos
500,00
-
Embora o valor
movimentado
esteja
em
desacordo com
o art.
19, §
3º da
Resolução TSE
nº 23.604/2019,
não se impõe
devolução
ao
erário, nos
termos do atual
entendimento
da Corte.
22/07/20
22
72,00
Id. 44531897 - Pág. 12 - Compra de papel
0,00
15/08/202
2
603,74
Id. 44531897 - Pág. 13 - Despesas cartorárias 603,74 - Não
consta
a
identificação do
consumidor. De
spesa
não
comprovada.

Num. 44622073 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184177800000043562016
Número do documento: 25072221184177800000043562016
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:26:14
16/05/202
2
370,00
Id. 44531897 - Pág. 14 - Cobertura de evento
370,00 - Nota
já
juntada
anteriormente,
id. 43628011.
16/05/202
2
390,00
Id. 44531897 - Pág. 15 - Fotos de evento
390,00 - Nota
já
juntada
anteriormente,
id. 43628020.
31/05/202
2
337,19
Id. 44531897 - Pág. 16 - Boleto para
pagamento de multa
337,19
-
Apresentação
apenas
de
boleto. Ausente
o comprovante
de
pagamento. De
spesa
não
comprovada.
18/08/202
2
217,72
Id. 44531897 - Pág. 17 - Mercado
217,72
-
Consumidor
não
identificado.
Despesa
não
comprovada.
24/05/20
22
18,00
Id. 44531897 - Pág. 18 - Estacionamento
0,00
23/08/202
2
54,90
Id. 44531897 - Pág. 19 - Água
0,00
09/07/202
2
166,12
Id. 44531897 - Pág. 20 - Gasolina
0,00
25/06/202
2
398,00
Id. 44531897 - Pág. 21 - Refeição
0,00
24/02/202
2
45,00
Id. 44531897 - Pág. 22 - Refeição
45,00 - Nota já
juntada
anteriormente
(id. 44079329,
p. 37)
20/12/202
152,19 - Nota
152,19
Id. 44531897 - Pág. 23 - Mercado

Num. 44622073 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184177800000043562016
Número do documento: 25072221184177800000043562016
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:26:14
1
já
juntada
anteriormente
(id. 44079329,
p. 38)
22/09/202
2
14,00
Id. 44531897 - Pág. 24 - Estacionamento
0,00
22/07/202
2
334,00
Id. 44531897 - Pág. 25 - Refeição
0,00
20/12/202
1
152,19
Id. 44531897 - Pág. 26 - Mercado
152,19 - Nota
já
juntada
anteriormente
(id. 44079329,
p. 38)
25/04/202
2
129,90
Id. 44531897 - Pág. 27 - Refeição
0,00
28/04/202
2
48,85
Id. 44531897 - Pág. 28 - Refeição
0,00
Valor
total
de
notas
comproba
tórias dos
gastos
2.919,91

A partir do quadro acima, reputa-se como comprovadas as despesas na quantia total de R$
2.919,91.
Sintetizando a questão, é possível concluir que constam dos autos documentação comprobatória
referente aos gastos no montante de:
- R$ 3.580,33, tomando-se por base o parecer da unidade técnica (id. 44512424); e
- R$ 2.919,91, por ocasião da juntada de novas notas fiscais quando da apresentação das
alegações finais (id. 44531897).
Portanto, do total de pagamentos inicialmente declarados pelo prestador mediante Fundo de
Caixa (R$ 9.040,69), tem-se por demonstrados R$ 6.500,24, resultante da soma de R$ 3.580,33
e R$ 2.919,91.
Assim, permanece pendente de comprovação os gastos efetuados com R$ 2.540,45 -

Num. 44622073 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184177800000043562016
Número do documento: 25072221184177800000043562016
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:26:14
correspondente a 0,2% dos recursos públicos do Fundo Partidário repassados ao partido (R$
1.264.903,28) -, de modo que quantia equivalente deve ser recolhida ao Tesouro
Nacional. Ademais, considerando-se o baixo impacto nas contas, a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
que as contas sejam aprovadas com ressalvas.
Nesse sentido:
(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10%
ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE em 26/04/2021, não
destacado no original]
EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2022. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
7. A ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário implica
recolhimento ao Tesouro Nacional.
(...)
10. As irregularidades somam R$ 1.221,12, correspondente a 0,033% dos recursos do
Fundo Partidário recebidos pela agremiação, percentual que autoriza a aprovação com
ressalvas.
11. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal respaldando a aprovação com ressalvas quando as
falhas não comprometem a regularidade do balanço e envolvem percentual irrisório do total
movimentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 953,18 ao
Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "As irregularidades formais e de pequeno impacto financeiro na
prestação de contas de partido político não comprometem a sua regularidade, ensejando
aprovação com ressalvas, sem prejuízo da devolução dos valores indevidamente utilizados ao
Tesouro Nacional".
[TRE/PR, PC nº 0600414-90, Des. Eleit. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE em
01/04/2025, não destacado no original]
Outrossim, a Procuradoria Regional Eleitoral corrobora esse entendimento, pois "manifesta-se,
nos termos do art. 45, II, da Res. TSE nº 23.604/2019, pela aprovação com ressalvas da presente
prestação de contas".
Em síntese, as contas devem ser aprovadas com ressalvas relativas à não comprovação
de despesas efetuadas com recursos públicos constituídos mediante Fundo de Caixa, devendo
haver a respectiva devolução ao erário.

Num. 44622073 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184177800000043562016
Número do documento: 25072221184177800000043562016
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:26:14

DISPOSITIVO
Em face do exposto, VOTO pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB no Paraná, relativas ao exercício
financeiro de 2022, e determino a devolução de R$ 2.540,45 ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigidos.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600389-77.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE:
BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RESPONSÁVEIS: SERGIO DE SOUZA, ANTONIO
ANNIBELLI NETO - Advogados do(a) RESPONSÁVEIS: BERNARDO GURECK BORBA - PR120173,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.07.2025